Tribunal: TJDFT
Processo: 0005500-82.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005500-82.2017.8.07.0001 RECORRENTE: RAIMUNDO FRANCISCO DE MELO VIANA RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. FUNCEF. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DESLIGAMENTO DE ASSOCIADO. LEVANTAMENTO DE VALORES. PEDIDO DO AUTOR PROCEDENTE EM PARTE. COMPENSAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil, em seu § 3o do art. 99, dispõe que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural", o que denota que há uma presunção relativa da hipossuficiência daquele que requer os benefícios da gratuidade de justiça, a qual, entretanto, pode ser afastada se existirem nos autos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. E, nos termos do § 4o do referido artigo, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. 2. Não há qualquer impedimento para a compensação do débito do contrato de mútuo com o crédito a ser recebido, relativo ao plano de previdência privada gerido pela apelada, uma vez que está em consonância com os artigos 368 e 369 do Código Civil e diante de expressa previsão contratual. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 370 e 373, inciso II, ambos do Código Civil, e 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de compensação de débitos provenientes de contrato de mútuo com créditos previdenciários, por se tratar de valores com naturezas distintas, e por serem impenhoráveis os proventos de aposentadoria e fundos de pensão. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados de diversos tribunais. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leandro Oliveira Gobbo, OAB/DF 30.851. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula, com fulcro no artigo 85, §1o e §11, do Código de Processo Civil/2015, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 370 e 373, inciso II, ambos do Código Civil, e 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “não há qualquer impedimento para compensação do débito do contrato de mútuo, com o crédito a ser recebido, relativo ao plano de previdência privada gerido pela apelada, uma vez que está em consonância com a legislação em vigor e diante de expressa previsão contratual” (ID 11224456). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o EDcl no AgInt no AREsp 1218650/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 3/6/2020. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85 §11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Leandro Oliveira Gobbo, OAB/DF 30.851. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004